Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0742429-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GUSTAVO RICHARD DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado no plantão judicial, em favor de GUSTAVO RICHARD DE SOUZA, preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2021, pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (processo 0745622-57.2021.8.07.0001). O flagrante foi convertido em preventiva em 30 de dezembro último. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia. Salienta que o decreto prisional se fundamenta em alegações vazias e genéricas. Sustenta que outras medidas não privativas de liberdade são mais indicadas. Argumenta que a quantidade da droga não é justificativa suficiente para a prisão. Aduz que a pena a ser concretizada será menos gravosa que o regime fechado a que está submetido o paciente. Requer a imediata soltura de GUSTAVO ou a substituição da cautelar por outras medidas do artigo 319 do CPP. Não estão presentes os pressupostos necessários à concessão do pedido. Em consulta aos autos do Inquérito Policial (0745622-57.2021.8.07.0001), verifico tratar-se de crime de tráfico em que a Polícia Civil do DF, por meio de investigações prévias e denúncias anônimas, chegou a GUSTAVO RICHARD DE SOUZA, vulgo Bodinho. Nas declarações do condutor do flagrante, CLENIO JOSÉ RODRIGUES, apurou-se que o paciente é pessoa perigosa e temida na região de Buritis II, conhecido como POMBAL, envolvido em organização criminosa de venda de crack. O agente policial informou que o lucro obtido com a venda de entorpecente é revertido para a aquisição de armas/munições, o que fomenta guerras de gangues e delitos patrimoniais. Revelou, ainda, que “BODINHO foi responsável por diversos homicídios nos últimos anos, inclusive com chacinas” contra desafetos da GANGUE DO RORIZ ou da GANGUE DO BURITIS III. Acrescentou que, embora a polícia já tenha prendido diversas pessoas, o esquema ainda continua e GUSTAVO é um dos integrantes (ID 112143300 - Pág. 1/2). O acusado empreendeu fuga ao ser abordado pelos policiais durante uma tentativa de venda de crack a um usuário, mas foi preso em flagrante. O relato foi confirmado pelo policial DIEGO BARBOSA DOS SANTOS (ID 112143300 - Pág. 5). Outrossim, CARLIM DA COSTA RAPOSO confirmou a aquisição de pequena porção de crack do paciente, no valor de R$20,00 (ID 112143300 - Pág. 7). A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos. Destacou a necessidade de preservação da ordem pública pela periculosidade do agente e pela apreensão de crack. Confira: No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a qualidade da droga apreendida com o custodiado e os relatos do agente de Polícia Civil, condutor do flagrante, no sentido de o autuado atua com agressividade no tráfico de drogas da região “Toca”, conforme várias denúncias anônimas, além de integrar associação criminosa conhecida na região. Além disso, verifica-se na folha de passagens pela Vara da infância e Juventude que o autuado possui registro anterior por homicídios e associação criminosa. Conquanto as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência desta egrégia Corte tem entendimento de que evidenciam a periculosidade do autuado, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Confira-se: II. As certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, mas servem para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. (...) (Acórdão n.904481, 20150020279974HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 101). As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO RICHARD DE SOUZA, nascido em 11/12/1999, filho de Daniela Augusto de Souza, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Apesar da pouca quantidade apreendida (porções de 0,96g e 0,32g), o crack é droga de nocividade alta. Não bastasse isso, o paciente tem várias passagens por ato infracional análogo a homicídio, fato que corrobora o que as denúncias anônimas informam sobre a periculosidade. Envolvido em agressões e crimes diversos, é filho de traficante e perpetua o crime no local, impondo medo à comunidade (denúncias de Id. 112149968). A primariedade não é justificativa bastante para autorizar a soltura. O conjunto probatório já apurado revela a necessidade de constrição do paciente. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Indefiro a liminar. Após as informações, ao Ministério Público. I. Brasília, 31 de dezembro de 2021. Desembargadora Sandra De Santis Plantonista